Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718602-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LISIANE DALVA CAETANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão Id. 1158127861, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0709011-54.2021.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a exequente LISIANE DALVA CAETANA requereu seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de 15.466,42 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), além das custas judiciais e dos honorários sucumbenciais da presente fase processual. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença em petição de ID 112375624, oportunidade em que apontou excesso de execução, com o fito de reduzir o valor exigido em R$ 6.770,27 (seis mil, setecentos e setenta reais e vinte e sete centavos), sob a assertiva de utilização do índice de correção diverso do contido no título judicial exequendo. A parte exequente apresentou réplica à impugnação, conforme certidão de ID 114833024. Ao ID 115107224 foi proferida decisão estabelecendo os índices a serem adotados na apuração do valor devido. Este Juízo se valeu do auxílio da Contadoria Judicial para apuração do valor devido, tendo sido acostada planilha de cálculos ao ID 119530317. A parte exequente se manifestou ao ID 121688322, concordando com os cálculos da Contadoria Judicial. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL se manifestou ao ID 123267913, ocasião em que discordou dos cálculos da Contadoria Judicial, além de pleitear a suspensão do feito em epígrafe até o julgamento definitivo do AGI no 0710318-63.2022.8.07.0000. Vieram os autos conclusos para decisão. É um breve relato. Decido. Assento, de início, que não há se falar em suspensão do feito em epígrafe, uma vez que não houve a concessão de efeito suspensivo no bojo do AGI no 0710318-63.2022.8.07.0000, aliado ao fato de se tratar de cumprimento definitivo de sentença, não comportando guarida a alegação de ausência trânsito em julgado. Assim, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 119530317), no valor de R$ 16.706,09 (dezesseis mil, setecentos e seis reais e nove centavos), relativo ao crédito principal e às custas processuais, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Tendo em vista que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado e, em consequência, condeno o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento das custas processuais (ID 108990783) e ao pagamento de honorários advocatícios, que estabeleço no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor principal homologado acima (R$ 16.553,73), o que faço com esteio na inteligência do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, inciso I e 7o, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis: “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” Ressalto, por oportuno, não ter havido a fixação prévia dos honorários advocatícios da presente fase processual, razão pela qual afasta-se a aplicação da Súmula 519 do c. Superior Tribunal de Justiça. Lado outro, DEFIRO o decote dos honorários contratuais, tendo em vista o teor do contrato de ID 108990782. Assim, preclusa a presente decisão, expeçam-se os seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de LISIANE DALVA CAETANA, inscrita no CPF no 270.759.581-00, devidamente representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB /DF no 732/01, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 16.706,09 (dezesseis mil, setecentos e seis reais e nove centavos), relativo ao crédito principal e as custas processuais devidos nestes autos. Do valor principal haverá o decote de R$3.310,74 (três mil, trezentos e dez reais e setenta e quatro centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 108990782, os quais serão pagos à Sociedade de Advogados acima mencionada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB /DF no 732/01, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 1.655,37 (um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos), relativo aos honorários advocatícios da presenta fase processual. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido (relativo a RPV) no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da ciência da presente decisão, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará/ofício de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento do precatório acima relacionado.” Em síntese, o Agravante pede a suspensão do cumprimento de sentença, sob o argumento de que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1.170. Argumenta que seria prudente suspender o processo de origem com o fim de evitar proliferação de recursos e incidentes processual contrários à segurança jurídica, nos termos do art. 313, VI, 'a', do CPC. Destaca que a r. decisão agravada violou a coisa julgada, pois o título judicial exequendo transitado em julgado fixou a TR como índice de correção monetária. Argumenta que a r. decisão agravada desconsiderou a coisa julgada e ordenou a correção do débito pelo IPCA-e, conforme RE 870.947. Sustenta que no julgamento do REsp 1.495.146 MG, em sede de recurso repetitivo (Tema 905), o STJ destacou que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Destaca que, ao julgar o Tema 733 (RE 730462), o STF firmou a tese de que a decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso. Reitera que a repercussão geral reconhecida no julgamento do Tema 1.170 impõe a suspensão do feito. Subsidiariamente, requer a aplicação da taxa Selic a partir de 9.12.2021. Pede a concessão de efeito suspensivo, com o fim de sobrestar o curso do processo executivo. Ao final, requer a reforma da r. decisão para que seja determinada a suspensão do processo e seja aplicada a TR como índice de correção monetária. Subsidiariamente, requer que o termo inicial de incidência do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 seja a data da publicação, isto é 9.12.2021. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Conforme relato, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Todavia, ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo de Instrumento é manifestamente inadmissível, seja por inovação recursal, seja pela preclusão da matéria. De logo, destaco que inovação em sede de recursal é vedada, pois fere os princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa. Além disso, as impugnações do recorrente devem ter correlação com os fundamentos da decisão, pois a ausência de impugnação específica também acarreta o não conhecimento do recurso. No caso, o Agravante requer a suspensão do processo, sob o argumento de que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1.170. Sucede que tal questão não foi submetida ao juízo de origem. Em análise da petição Id. 1232679132, verifica-se que o Agravante requereu a suspensão do processo com o argumento de que a matéria se encontra pendente de definição no Agravo de Instrumento no 0710318-63.2022.8.07.0000. No entanto, deixou de requerer a suspensão em razão do Tema de Repercussão Geral no 1.170. Igualmente, nada mencionou acerca da coisa julgada do título exequendo e da taxa SELIC. Logo, as teses apresentadas neste agravo de instrumento não foram submetidas ao contraditório, tampouco apreciada na decisão agravada, não podendo, pois, ser apreciada por esta egrégia Corte, para que não incorra em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REEMBOLSO. DESNECESSÁRIO. 1. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância. (...).” (Acórdão 1396670, 07196964520198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO FINAL DO CONTRATO. EFEITOS DA REVELIA. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMPRIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. 1. Inviável conhecer de alegação recursal que não foi submetida pela parte ao juízo de primeira instância, máxime quando, além de amparada em documento pré-existente somente colacionado nas razões do apelo, inexistem fato superveniente e força maior que justifiquem a inércia, sob pena de configurar inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição. (...).” (Acórdão 1248586, 07025637220198070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é passível de conhecimento de pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. 2. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1246879, 07262664720198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, os parâmetros de cálculo do valor devido já foram definidos em decisão não impugnada por recurso adequado no momento oportuno. Em análise dos autos de origem, verifica-se que, quando intimado para cumprir a sentença, o Agravante apresentou a impugnação Id. 112375624 sustentando excesso na execução, sob o argumento de que o índice a ser aplicado seria a TR, e não o IPCA-e. A decisão Id. 115107224 determinou a aplicação do IPCA-e, sob o fundamento de que tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos, pois a data do trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à decisão do STF. A referida decisão foi proferida em 9.2.2022. O Agravante registrou ciência em 18.02.2022, mas não recorreu da decisão, de modo que a questão referente ao índice de correção monetária a ser aplicado está acobertada pela preclusão. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação da matéria acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora